Tribunal: STF
Processo: Rcl 391
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE -
ATUAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECLAMAÇÃO. Interposto  o  recurso,
cumpre ao Juízo primeiro de admissibilidade  proceder  ao  exame  dos
pressupostos de recorribilidade. Tratando-se de recurso  de  natureza
extraordinária - a revista  e  os  embargos  a  serem  julgados  pelo
Tribunal Superior do Trabalho (artigos 894 e 896 da Consolidação  das
Leis do  Trabalho),  o  especial,  submetido  ao  crivo  do  Superior
Tribunal de Justiça (artigo 105, inciso III da Constituição  Federal)
e o extraordinário estrito senso, cabivel  para  o  Supremo  Tribunal
Federal (artigo 102, inciso III da Constituição Federal), incumbe-lhe
não só examinar os pressupostos  gerais  -  adequação,  oportunidade,
interesse  de  agir  na  via  recursal,  representação  processual  e
preparo,  como  também   os   especificos   previstos   nos   citados
dispositivos legais e constitucionais. Este procedimento  longe  fica
de implicar a usurpação da  competência  de  qualquer  dos  Tribunais
referidos. Frente a organicidade e a dinamica que norteiam o Direito,
especialmente o instrumental, a decisão que  se  mostre  negativa  ao
processamento do recurso interposto desafia agravo de  instrumento  e
não reclamação. Especialmente em  Direito,  que  ciencia  e,  o  meio
justifica o fim, mas não este aquele. A tramitação  menos  celere  do
agravo e o fato de não encerrar, em si, a possibilidade  de  obtenção
de liminar são inidoneos ao respaldo da alternativa quanto  a  via  a
ser trilhada. A medida excepcional da reclamação pressupoe a  invasão
de competência ou a inobservancia  da  autoridade  de  provimento  da
Corte e nenhuma das duas hipóteses ocorre quando  o  Órgão  reclamado
atua no âmbito que lhe e reservado pela ordem jurídica em  vigor.  Ao
Supremo Tribunal Federal não e dado assentar, pela  vez  primeira,  o
enquadramento, ou  não,  do  extraordinário  em  um  dos  permissivos
constitucionais.  Descabe,  assim,  enveredar  pela  via   dupla   da
interposição  do  agravo  de  instrumento  e   da   apresentação   da
reclamação.